Tribunal: TCU
Processo: 034.222/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.878/2022-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Márcio Franco Alvarenga contra o Acórdão 6878/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial e tornar insubsistente o Acórdão 6878/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sr. Márcio Franco Alvarenga, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. notificar da presente decisão o recorrente e o Comando da 10a Região Militar.